Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700833-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo locatário AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA contra decisão proferida em ação de despejo (0706396-90.2022.8.07.0007) ajuizada por AUTO POSTO CHAVES LTDA. A decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório (ID 121884777.) No agravo de instrumento, o locatário pediu, em caráter liminar, a atribuição e efeito suspensivo ativo ao recurso para que fosse revogada a decisão agravada, bem como afastar a ordem de desocupação do imóvel. (ID 35774337.) Em petição de Id no 38234887 e 38673034, ambas as partes informam que o imóvel já foi desocupado pelo locatário agravante, ocorrendo a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, aviado contra a decisão de indeferiu a liminar inicialmente requerida. De fato, cumprida a desocupação do imóvel, conforme determinado pela decisão agravada, inexiste litigio objeto do presente recurso. Nesse sentido, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e interno, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 16:59:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador